Tribunal: TJBA
Processo: 8009839-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009839-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. EC 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. PRECEDENTES. ADI 7.066, ADI 7.070 e ADI 7.078. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESPROVIMENTO.

O STF, através das Ações Diretas de Inconstitucionalidade e 7.066, 7.070 e 7.078 assentou a constitucionalidade da cobrança, ainda no ano de 2022, do diferencial de alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais em relação ao consumidor final não sujeito ao imposto, considerando a edição da Lei Complementar 190/2022; na mesma oportunidade, o plenário da Corte Suprema “afastou a necessidade de observância do princípio da anterioridade geral, ao mesmo tempo em que declarou a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/22, estabelecendo que a referida legislação passaria a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº 8009839-31.2019.805.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelados RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e outros,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto de sua Relatora.